Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITOS DEFENSIVOS DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4o, DA LAD) E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006; art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal, sendo imposta à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, à razão mínima.
2. Não há interesse recursal nos pedidos da Defesa de fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e concessão do direito de recorrer em liberdade, quando já restaram contemplados na v. sentença.
3. Inviável os pleitos de absolvição ou desclassificação da conduta se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e autoria dos crimes tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
5. Inviável a fixação da pena-base do tráfico acima do mínimo legal quando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público são inerentes ao tipo penal. Ademais, a quantidade de droga apreendida (150g de maconha e 4g de cocaína), apesar de considerável, não se mostra expressiva o suficiente para negativar a circunstância especial do art. 42 da LAD.
6. Adequada a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando não há provas nos autos de que o réu exercia o tráfico como meio de vida.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão do quantum da pena aplicado (5 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão) e da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
8. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.